Tribunal: TJSP
Processo: 2193226-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Requisitos – Pedido de inclusão de "holding" pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora e de seus sócios – Inviabilidade – co-executados que transferiram imóveis de sua propriedade à "holding"; admitiram duas filhas do casal como sócias daquela empresa e renunciaram às suas quotas, transferindo-as à prole, com reserva de usufruto vitalício –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Requisitos – Pedido de inclusão de "holding" pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora e de seus sócios – Inviabilidade – co-executados que transferiram imóveis de sua propriedade à "holding"; admitiram duas filhas do casal como sócias daquela empresa e renunciaram às suas quotas, transferindo-as à prole, com reserva de usufruto vitalício – Fatos anteriores à celebração do acordo de renegociação da dívida firmado entre as partes e que antecedem em anos o ajuizamento da ação executiva e em quase uma década o pedido de instauração do incidente – Embora a legislação não fixe prazo para o pedido em análise, ele não pode ser utilizado com sucedâneo de ação pauliana ou coisa que o valha - Requisitos do art. 50 do Código Civil, com os acréscimos conferidos pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) não demonstrados à espécie – Decisão mantida - Recurso não provido.